Tribunal: TJDFT
Processo: 0721980-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0721980-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA DESPACHO Nada a prover sobre os fatos narrados na petição ID 26998890, cabendo ao devedor submeter suas razões à apreciação do Juízo designado em caráter provisório para resolver medidas urgentes (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília). Intime-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator